Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Em virtude da devolução da intimação via A.R., intime-se o agravado por meio de oficial de justiça, no endereço indicado sob ID 22535188 – pág. 1, nos termos do artigo 275, caput, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006